Tribunal: STF
Processo: RHC 249800
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Repetição do conteúdo de anterior habeas corpus. Duplicidade de ações caracterizada. Interposição simultânea de recurso especial e habeas corpus. Viabilidade.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor do recorrente, sob alegação de ilegalidades na condenação.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso ordinário em habeas corpus configura mera reiteração de pedido já analisado e transitado em julgado e (ii) examinar se há ilegalidade manifesta na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício.



    III. Razões de decidir



    3. O habeas corpus não se presta à reiteração de pedidos já examinados e definitivamente julgados, conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    4. A identidade entre as causas de pedir e os pedidos formulados no presente recurso ordinário em habeas corpus e no Habeas Corpus nº 218.717/SP impede a rediscussão da matéria, ainda que os atos coatores sejam formalmente distintos.



    5. A dosimetria da pena constitui matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabendo apenas o controle da legalidade dos critérios adotados. 



    6. Eventual inobservância às Teses de Recursos Especiais Repetitivos nº 446 e nº 447 do STJ deve ser impugnada no âmbito daquela Corte, não competindo ao Supremo Tribunal Federal a análise da questão.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 123.456/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014; HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020; STF, HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020; STF, HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019; RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019.